Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ESTUDO. ENEM. APROVAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou 40 dias de remição de pena, em razão da aprovação parcial no ENEM 2024, restrita às áreas de Ciências da Natureza e Matemática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal do Ministério Público para impugnar decisão que concedeu remição de pena com fundamento exclusivo na aprovação parcial em áreas do ENEM 2024 que não incluem a prova de Redação, objeto central das razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais impugnam a ausência de nota mínima na prova de Redação do ENEM 2024, fundamento não adotado na decisão agravada, que concedeu a remição exclusivamente pelas áreas de Ciências da Natureza e Matemática.
4. A dissociação entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do agravo impede o conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO
5. Agravo não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 126, § 5o; CPC, art. 932; Resolução CNJ no 391/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1406444, 0737915-41.2021.8.07.0000, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 10.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1904134, 0726864-28.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 08.08.2024.